Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-66.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 226 DO CPP. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA REMANESCENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É válido o reconhecimento fotográfico ocorrido com observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios independentes, capazes de demonstrar a individualização precisa e o reconhecimento do agente criminoso (autoria) e materialidade delitivas. Preliminar rejeitada.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa, conforme corroborado pelos depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há se falar em ausência de comprovação da autoria delitiva e correlata incidência do Princípio do in dubio pro reo.
4. À guisa de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo penal como circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento, vedado apenas o bis in idem. Nesta Corte, o tema foi pacificado nos termos do enunciado da Súmula no 27: “presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem.”
5. Considerando a presença de mais de uma qualificadora no Crime de Roubo – concurso de agentes (art. 157, § 2o, II) e emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII) –, perfeitamente viável enumerar uma delas para justificar a exasperação da pena-base na primeira etapa de aplicação da pena corporal, ao passo que a outra qualificará o crime.
6. O reconhecimento da causa de aumento de pena, na terceira fase de dosimetria da pena, referente ao emprego de arma branca no crime de roubo, autoriza a majoração da reprimenda na fração legal de 1/3 (um terço).
7. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provida.